Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito civil, do consumidor e Processual Civil. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização de danos materiais e morais. Negócios jurídicos. Contratos de compra e venda de veículo e de financiamento garantido com alienação fiduciária. Rescisão da compra e venda. Vícios ocultos afetando o automóvel. Adulteração do odômetro e defeitos mecânicos. Impropriedade para uso regular. Reconhecimento. Prova conclusiva. Contratos. Rescisão. Realização do preço. Obtenção de financiamento. Responsabilidade da instituição financeira. Subsistência. Mútuo contratado em conexidade ao contrato de compra e venda. Invalidade ou ineficácia do instrumento principal. Irradiação de efeitos ao contrato acessório (CDC, Art. 54-F, caput e §4o). Efeitos da rescisão. Repetição do despendido pela consumidora e restituição do veículo livre e desembaraçado do ônus decorrente do financiamento à alienante. Forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio. Valores repassados pelo mutuante à vendedora. Reconvenção. Ausência. Resolução em ambiente regressivo. Ausência de reconvenção Dano moral afetando as adquirentes. Transtornos, contratempos e humilhações. Tratamento desconforme com as obrigações afetas ao vendedor. Imprecação de vícios desconforme com a realidade. Fatos que exorbitam o inadimplemento contratual. Caracterização. Indenização. Valor. Fixação. Razoabilidade e proporcionalidade. Preliminar. Banco. Fomentador do empréstimo volvido à quitação do preço. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Apelações das rés conhecidas e desprovidas. Apelação das autoras conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos materiais e morais manejada por consumidoras em face da revendedora de veículos e da instituição financeira com a qual celebraram contratos de compra e venda e financiamento, julgara parcialmente procedentes os pedidos, rescindidos os contratos concertados e modulando os efeitos dessa solução, rejeitando, outrossim, a pretensão indenizatória deduzida à guisa da subsistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição dos efeitos derivados da rescisão de contrato de compra e venda conexo a contrato de empréstimo bancário, motivada pelos vícios ocultos que afetavam o veículo negociado, precipuamente se alcança o mútuo contratado pela adquirente como forma de realização do preço do automotor adquirido, alcançando a perquirição da presença dos requisitos aptos a ensejarem a responsabilização de ambos os réus pelos danos morais que o havido teria irradiado às consumidoras contratantes, acaso existentes.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Demandando a consumidora o desfazimento do negócio jurídico com a vendedora do automóvel e tendo obtido financiamento junto a instituição bancária visando a realização de parte do preço convencionado, aduzindo, ademais, situação de acessoriedade entre os contratos sob a ótica de que o desfazimento da compra e venda redundaria idêntico efeito ao contrato bancário, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços bancários, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e apuração da responsabilidade pelo havido e irradiação de efeitos derivados do desfazimento da compra e venda matérias reservadas ao mérito.
6. A complexidade do negócio enseja que o não aperfeiçoamento ou distrato de um dos ajustes redunde na não efetivação ou infirmação de toda a relação jurídica, donde, não aperfeiçoada a compra e venda por culpa da vendedora, porquanto rescindida em razão dos vícios que afetavam o veículo negociado, o financiamento subjacente que viabilizaria a quitação do preço também não se aperfeiçoa e deve ser declarado rescindido, pois não se afigura juridicamente viável que o adquirente continue enlaçado a obrigações originárias de empréstimo destinado à aquisição de veículo cuja aquisição restara frustrada, determinando seu desfazimento, assistindo-lhe, ainda, o direito de, se o caso, ser contemplado com a repetição do que despendera em razão do mútuo (CDC, art. 54-F e §4o).
7. Rescindida a compra e venda de automóvel usado em razão do vício oculto que afetava o produto e não fora sanado no prazo que assistia à alienante, deve ela ser condenada a repetir, integralmente, solidariamente à instituição financeira, o equivalente ao preço vertido, devidamente atualizado, e, como forma de ser viabilizada a restituição das partes ao estado antecedente ao negócio, a adquirente, em contrapartida, recebido o montante, deverá restituir o automóvel negociado à vendedora livre e desembaraçado do ônus que passara a afetá-lo em razão do financiamento que contratara para viabilizar a compra, pois essa a engenharia apta a viabilizar a reposição das coisas ao estado em que se encontravam.
8. Consumada a repetição do equivalente ao preço, devidamente atualizado, e cominada à adquirente a obrigação de promover a restituição e transferência do automóvel negociado à vendedora, livre e desembaraçado do ônus fiduciário que o afeta em razão do financiamento que contratara com o agente financeiro que também acionara, no que é pertinente aos valores repassados pela instituição financeira à alienante, a título de pagamento do preço, deve haver a solução extrajudicial ou em seara judicial própria, para fins de retorno ao status quo ante, devendo a instituição financeira, se for o caso, demandá-la em ambiente regressivo, porquanto ausente pretensão reconvencional deduzida com esse desiderato.
9. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido, afetando a confiança e rotina da consumidora adquirente, a postura da vendedora de pôr à venda veículo objeto de adulteração quanto ao uso e maculado por vícios ocultos, vulnerando as garantias asseguradas à adquirente pelo legislador de consumo - informação adequada, produto conforme o anunciado e boa-fé processual -, culminando com a inviabilidade de fruição plena do automóvel e resultando na rescisão do negócio, os fatos maculam os direitos da personalidade da compradora, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
10. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
11. Conquanto qualificado o ilícito e a gravidade dos efeitos que irradiara, suficientes a macularem os direitos da personalidade da consumidora, inviável que o banco que lhe fomentara empréstimo volvido à quitação do preço experimente os efeitos imputáveis apenas à alienante, precipuamente quanto à motivação da rescisão da compra e venda e dos efeitos que irradiara à adquirente, porquanto o contrato de financiamento é rescindido como corolário do desfazimento da compra e venda e por serem agora reputados conexos (CDC, art. 54-F, §4o), mas, a despeito dessa vinculação, não soa viável que o mutuante seja reputado responsável por ato praticado exclusivamente pela alienante quando, quanto ao negócio que entabulara (empréstimo), não subsiste vício afetando-o diretamente, tornando inviável que seja reputado solidariamente responsável pela compensação dos danos morais sofridos pela consumidora em razão da exclusivamente da frustração do negócio de compra e venda motivada pela vendedora e dos efeitos lesivos que essa solução implicara.
IV. Dispositivo
12. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Apelação das autoras conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.